Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL. LAUDO PERICIAL. FAVORÁVEL. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL ONDE CONSTATOU-SE A PERICULOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL.
1. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte pelo Juízo de origem, em não restando comprovada a alegação de existência capacidade econômica do beneficiário capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, inviável o acolhimento da impugnação ao benefício da gratuidade apresentada em preliminar do recurso de apelação.
2. Nos termos dos artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. O Decreto Distrital no 32.547/2010 regulamenta a concessão dos adicionais supracitados, prevê em seu art. 3o, que as condições de insalubridade ou periculosidade devem ser aferidas por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
4. No caso de divergência entre o parecer elaborado por assistente técnico e o laudo pericial oficial, mostra-se razoável a prevalência deste, em face da maior equidistância e independência do auxiliar do Juízo em relação às partes.
5. No tocante ao termo inicial para o recebimento do adicional de periculosidade, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL no 413/RS, que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
6. O termo inicial para percepção do adicional de periculosidade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito judicial, pois o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho apresentado pela defesa não havia reconhecido a existência da periculosidade do ambiente de trabalho do servidor.
7. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas quando o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda. Levando-se em consideração que o caso em comento se amolda perfeitamente à regra geral, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
8. Recursos de apelação conhecidos e improvidos.